Tribunal: TJPA
Processo: 0805028-96.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805028-96.2018.8.14.0040

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO

APELADO: SALATIEL DE SOUZA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ÀS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. TEOR DO ART.323 DO CPC/15. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE SEJA TAMBÉM O REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO
DE TODAS AS DEMAIS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO QUE FORA PETICIONADO PELA PARTE AUTORA, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
As parcelas a vencerem no curso da ação de cobrança devem integrar a condenação, exatamente por se tratar de parcelas de trato sucessivo.

II - Seria incongruente se formar um título executivo, com coisa julgada material, apenas e tão somente sobre o que já venceu, obrigando a parte a ingressar com nova demanda para pleitear futuras parcelas não adimplidas e ferindo com isso princípios como o da economia processual, efetividade e eficiência.

III - Mister que seja reformada a sentença, a fim de garantir o direito da Apelante de executar a dívida como um todo, incluindo as parcelas vincendas ao longo da marcha processual, devendo o valor exato ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
805028-96.2018.8.14.0040

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA

APELADO: SALATIEL DE SOUZA SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NICAULA SILVA RIBEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
SALATIEL DE SOUZA SOUZA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que em 21 de novembro de 2010 a autora firmou contrato de compromisso de compra e venda com o réu, cujo objeto é a aquisição de um terreno situado na Rua Enawenw Nawe, Qd. 55, Lt. 26.

Esclareceu que o Lote possuía na época da assinatura do contrato o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que, excluído o valor da entrada, o saldo seria dividido em 150 parcelas reajustáveis

Ocorre que o réu não estaria pagando suas prestações, razão pela qual incorre em inadimplemento contratual desde MARÇO de 2016 até a data da propositura da ação.

Esclarece a autora que a prestação atual é R$ 441,84 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e seu débito atualizado é de R$ 16.102,90 (dezesseis mil cento e dois mil reais e noventa centavos).

Requereu a condenação do Requerido ao pagamento de todas as parcelas inadimplidas (desde MARÇO de 2016 até a presente data) e de todas as demais parcelas que vencerem no curso da presente ação, acrescidas de juros de 1% ao mês de forma simples, correção monetária pelo IGP-M/IBGE.

Citado por edital, o Requerido, por meio da Defensoria Publica, contestou o feito por negativa geral.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento do

valor de R$ 16.102,90 (dezesseis reais cento e dois centavos e noventa centavos), acrescido de juros legais de 1% a.m. (art. 406, caput, do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação válida (art. 219, caput, do CPC c/c art. 405, caput, do CC), bem como correção monetária pelo IGPM a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81)
.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que por se tratar de prestações de trato sucessivo, a sentença deveria ter condenado o Apelado também ao pagamento da dívida das parcelas vincendas, nos termos do art.323 do CPC/15.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805028-96.2018.8.14.0040

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA

APELADO: SALATIEL DE SOUZA SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NICAULA SILVA RIBEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
SALATIEL DE SOUZA SOUZA.

O cerne da presente demanda gira em torno da pretensão da Apelante em receber o valor não apenas das parcelas vencidas, mas das vincendas, referentes a contrato de compra e venda de imóvel, alegando se tratar de prestações de trato sucessivo.

Sem maior aprofundamento ou grandes discussões, é possível verificar que assiste razão ao inconformismo da Recorrente.

Vejamos o teor do art.323 do CPC/15,
in verbis:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Fica claro que as parcelas a vencerem no curso da ação de cobrança devem integrar a condenação, exatamente por se tratar de parcelas de trato sucessivo.

Seria incongruente se formar um título executivo, com coisa julgada material, apenas e tão somente sobre o que já venceu, obrigando a parte a ingressar com nova demanda para pleitear futuras parcelas não adimplidas e ferindo com isso princípios como o da economia processual, efetividade e eficiência.

Conforme trazido à baila pela Recorrente, o STJ já se manifestou acerca do assunto no Resp 1.548.227- RJ (2014/0151406-8), tendo entendido o seguinte:

Ao assim proceder, a sentença e o acórdão recorrido dissentiram do entendimento do STJ e desprestigiaram o princípio da economia processual, ao exigirem o ajuizamento de nova ação para a discussão das prestações que fossem vencidas e não pagas após o trânsito em julgado da sentença, mas ainda antes de sua execução. Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para estender o alcance do título executivo judicial às parcelas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento.

Sendo assim, mister que seja reformada a sentença, a fim de garantir o direito da Apelante de executar a dívida como um todo, incluindo as parcelas vincendas ao longo da marcha processual, devendo o valor exato ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de determinar que seja também o Requerido condenado ao pagamento
de todas as demais parcelas que vencerem no curso da presente ação, nos termos do que fora peticionado pela parte Autora, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023